Tribunal: TJES
Processo: 5005333-36.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005333-36.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INOVE.DIGITAL ENSINO, PESQUISA E TECNOLOGIA LTDA
RECORRIDO: JESSIKA PAOLA MACHADO ANTUNES
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO nº 5005333-36.2025.8.08.0012.

RECORRENTE: INOVE.DIGITAL ENSINO, PESQUISA E TECNOLOGIA LTDA.

RECORRIDO: JESSIKA PAOLA MACHADO ANTUNES.

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ASSINATURA DE TERMO DE ESTÁGIO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

P R O J E T O D E V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço.

A sentença deve ser MANTIDA, segundo os fundamentos
infra
,
que substituem a sentença recorrida na medida da fundamentação deste voto,
a bem da fundamentação sucinta, celeridade e informalidade, critérios legais esses extraídos do texto da Lei 9.099/1995, artigos 2º e 46, que norteiam o julgamento dos processos nos Juizados Especiais.

Assome-se a isso, também, a súmula nº 11, do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que diz que “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

O presente julgamento refere-se ao recurso de INOVE.DIGITAL ENSINO, PESQUISA E TECNOLOGIA LTDA, cuja sentença (ID nº "
71323121
") julgou procedente em parte o pedido autoral para condenar a Parte Ré a indenizar a Parte Autora em danos morais.

Antes de passarmos à análise das pretensões recursais, vale a citação da sentença, que tratou de forma completa a controvérsia. Vejamos a fundamentação:

[...]

6. O pleito autoral funda-se na alegada falha na prestação dos serviços, sustentando a autora que enfrentou óbices injustificáveis para obter a assinatura do termo de estágio por parte da demandada, dando causa a transtornos, abalo psíquico e a descontos indevidos em sua bolsa-estágio, com sério risco de não ser contratada.

7. De plano, verifico que a relação controvertida é de natureza consumerista, devendo ser analisada sob a ótica da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), visto que a autora se apresenta como consumidora final e a requerida como fornecedoras de serviços, conforme os art. 2º e 3º do CDC.

8. Narra a autora que, como aluna de pós-graduação, foi reconduzida ao estágio junto ao TJES e, desde 24 de fevereiro, tenta sem sucesso obter da instituição ré a assinatura completa do termo de compromisso. Sustenta que a omissão tem gerado descontos na bolsa/ajuda de custo, gastos próprios para exercer o estágio e o risco de perda da vaga, sendo o atendimento prestado apenas por e-mail.

9. Em sua defesa (ID 68287073), a demandada sustenta a inexistência de dano material e moral indenizável, argumentando que a autora não apresentou qualquer documento que comprove o desconto na bolsa de estágio, tampouco que houve cancelamento, suspensão ou ameaça concreta de desligamento da autora por responsabilidade da instituição de ensino. Ao final, pugna pela improcedência dos pedidos iniciais.

10. Como visto, é incontroverso que o termo de estágio foi devidamente assinado, como informado pelo pela própria autora no ID 65358101. Assim, resta somente analisar o pedido de indenização por danos morais e materiais.

11. Pois bem.

12. Do que consta nos autos, a demandante é aluna do curso de pós-graduação junto à instituição de ensino requerida, e foi selecionada para realizar estágio supervisionado no Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, conforme de termo de compromisso de ID 65316639.

13. Observo, ainda, que após a elaboração do termo de compromisso, o documento foi encaminhado pela autora à instituição de ensino para que fosse assinado pelo responsável, que deveria indicar, ainda, nome do professor-orientador e assinar o plano de atividades do estagiário. Contudo, este último campo não foi preenchido e assinado pela instituição, apesar das diversas solicitações da demandante (IDs 65316641, 65316642, 65316643 e 65316644).

14. Destarte, considerando que o pleito autoral se baseia em fato constitutivo negativo (falha na prestação dos serviços por ausência injustificada de formalidade necessária a realização de ato), recai sobre a demandada o ônus probatório do alegado fato positivo e obstativo do direito da demandante (art. 373, II, do CPC), do qual não se desincumbiu; afinal, a ré não apresentou qualquer justificativa plausível ou documentação que explique a demora na assinatura do termo ou comprove a adoção de medidas para regularizar a situação da autora junto ao órgão concedente do estágio. A inércia da instituição de Ensino, inclusive após reiterados contatos por e-mail, resta incontroversa nos autos, caracterizando descumprimento do dever de cooperação e boa-fé objetiva na relação contratual mantida com a aluna.

15. Portanto, constatada a falha na prestação dos serviços, deve a ré ser responsabilizada pelos danos suportados pela autora, na forma do art. 14 do CDC.

16. No tocante à configuração do dano, entendo que a situação vivenciada pela autora extrapola os meros dissabores cotidianos aos quais os consumidores estão sujeitos, sobretudo considerando que a demora injustificada na assinatura do termo de estágio comprometeu diretamente sua rotina acadêmica e profissional. A omissão da instituição ré gerou à autora angústia, revolta e insegurança quanto à manutenção de sua vaga de estágio, exigiu que arcasse com custos próprios para desempenho de suas atividades e lhe impôs risco real de prejuízo financeiro e perda de oportunidade profissional.

17. Levando em conta que a espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas, sim, lhe trazer um conforto e coibir sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência, bem como diante da baixa repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, é razoável e proporcional a fixação da quantia de
R$ 2.000,00
a título de dano imaterial (art. 927 do CC e art. 5º, V e X da CF/88).

18. Por outro lado, rejeito o pedido de indenização por danos materiais, uma vez que não restou satisfatoriamente demonstrado nos autos que eventuais descontos na bolsa de estágio tenham decorrido, de forma direta e inequívoca, da ausência de assinatura do termo de compromisso por parte da instituição ré.

19. Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inc. IV, do CPC,
julgo extinto o feito sem resolução do mérito
em relação ao pleito cominatório.

20. Outrossim,
julgo parcialmente procedente
o pedido autoral para condenar a ré ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) à título de indenização por danos morais em favor da autora, corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais a contar da data do arbitramento. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95). Julgo improcedente os demais pedidos. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

[...]

Quanto ao recurso da INOVE.DIGITAL ENSINO, PESQUISA E TECNOLOGIA LTDA, a insurgência não merece prosperar. A Parte Requerida alega ausência de falha na prestação de serviços. Entretanto, restou devidamente comprovado nos autos que houve prestação defeituosa dos serviços educacionais, na medida em que
a Parte Autora deixou de granjear nomeação em estágio por causa da ausência da assinatura do termo de estágio, de responsabilidade da Parte Ré
.

Tais fatos foram tratados de forma aprofundada na sentença, que desceu a minúcias dos defeitos que resultaram no fato de serviço experimentado pela Parte Autora, fazendo cristalina a procedência da pretensão autoral.

Ademais, a Parte Autora demonstrou que enfrentou dificuldades em sua trajetória profissional em decorrência de condutas da instituição de ensino que geraram transtornos e prejuízos. Tratando-se de relação de consumo, aplica-se o CDC, sendo objetiva a responsabilidade da fornecedora, nos termos do artigo 14 do sobredito diploma.

A hipossuficiência da Parte Autora é evidente, tanto no aspecto técnico quanto no econômico. A requerente buscou solucionar o problema pelos meios administrativos disponíveis, demonstrando sua boa-fé e tentativa de resolver a questão de forma amigável antes de buscar o Poder Judiciário. É o consumidor que se encontra em posição de fragilidade na relação contratual, necessitando da proteção do ordenamento jurídico.

Com espeque nisso, restou caracterizada a existência de danos materiais e morais, decorrente da própria conduta da instituição de ensino que causou revés relevante à autora em sua trajetória profissional. O dano moral, nessa hipótese, é presumido, dispensando a comprovação de efetivo prejuízo – apesar da Parte Autora ter demonstrado a ocorrência do prejuízo em meu sentir.

Dessarte, quanto a essas matérias, adoto as mesmas razões de decidir do sentenciante que, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 451 (RE 635729 RG, Rel.(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, j. 30-06-2011, RG - MÉRITO DJe-162 pub. 24-08-2011 EMENT VOL-02572-03 PP-00436), “
não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”.

Ante o exposto,
rejeito a pretensão recursal da INOVE.DIGITAL ENSINO, PESQUISA E TECNOLOGIA LTDA.

Condeno a Parte Recorrente, integralmente vencida, a pagar custas e os honorários advocatícios, arbitrados no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, à luz do art. 55, da Lei n. 9099/95.

Submeto o projeto de voto à análise do Juiz de Direito.

Vitória/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.]

Caio César Valiatti Passamai

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
MURILO RIBEIRO FERREIRA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 –
HOMOLOGO
a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)